Tribunal: TJDFT
Processo: 0707730-47.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RETORNO SEM RECEBIMENTO. DESTINATÁRIO DESCONHECIDO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INCABÍVEL. SENTENÇA CASSADA.
1. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/14).
2. O retorno da carta de notificação com a informação de “mudou-se” não constitui, por si só, fundamento para afirmar que o devedor não foi constituído em mora, máxime porque o endereço foi fornecido pelo próprio destinatário. Aplicação dos princípios da probidade e da boa-fé. Precedente do STJ (Resp no 1.828.778–RS).
3. Nos contratos de financiamento mediante alienação fiduciária, a comprovação da constituição em mora do devedor estará demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante no contrato, mesmo que retorne sem recebimento pelos motivos “mudou-se” ou “desconhecido”. Precedentes.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.